Tribunal: TJMT
Processo: 1042434-33.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042434-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LAIZA LAYSLA DA SILVA - CPF: 088.331.839-39 (ADVOGADO), ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 02.177.690/0001-84 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE DE CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). TESES FIXADAS NO RESP 1.340.553/RS (RECURSO REPETITIVO). INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Algodoeira Primavera Ltda contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento. A agravante sustenta que o Município de Primavera do Leste permaneceu inerte por sete anos, sem adotar providências para a citação do devedor entre 2014 e 2019, o que configuraria prescrição do crédito tributário — seja direta ou intercorrente. Pugna, ainda, pela inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso, por entender que a demora na citação decorreu da inércia do próprio credor, e não de falha imputável ao Poder Judiciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegada inércia do município exequente no período compreendido entre 2014 e 2019, sem adoção de providências para a citação do devedor, estaria configurada a prescrição — direta ou intercorrente — do crédito tributário executado, à luz do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal e das teses firmadas pelo STJ no REsp 1.340.553/RS.

III. Razões de decidir

3. O prazo de prescrição intercorrente nas execuções fiscais somente tem início a partir da ciência formal da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80. Sem essa ciência inequívoca, não há marco inicial a partir do qual se possa computar o lapso prescricional.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento vinculante segundo o qual o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou sobre a inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Somente após o transcurso desse período é que se inicia, de forma igualmente automática, o prazo prescricional aplicável à natureza do crédito.

5. No presente caso, não ficou demonstrado nos autos que a Fazenda Pública municipal tenha sido formalmente cientificada da não localização do devedor ou da inexistência de bens, pressupostos indispensáveis ao início da contagem do prazo prescricional. A ausência desse requisito essencial impede o reconhecimento da prescrição intercorrente ou de qualquer outra modalidade prescricional alegada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente nas execuções fiscais somente pode ser reconhecida a partir da ciência formal da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou sobre a inexistência de bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80 e das teses firmadas no REsp 1.340.553/RS, sendo que, sem a demonstração desse pressuposto, não há marco inicial para a contagem do respectivo prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC/2015, art. 278.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (recurso repetitivo).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042434-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Algodoeira Primavera Ltda
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento.

O Recorrente sustenta que a decisão desconsiderou sete anos de inatividade do município exequente, que não adotou providências para a citação do devedor entre 2014 e 2019, o que configura prescrição do crédito tributário. Também contesta a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois a demora na citação se deve à inércia do credor, não ao Judiciário. O agravante pede que o Colegiado reexamine o caso e reconheça a prescrição do crédito tributário, seja direta ou intercorrente.

O Recorrido apresenta contrarrazões no id. 347994859, a fim de rechaçar as teses apresentadas pelo agravado.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042434-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Algodoeira Primavera Ltda, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento.

O Recorrente sustenta que a decisão desconsiderou sete anos de inatividade do município exequente, que não adotou providências para a citação do devedor entre 2014 e 2019, o que configura prescrição do crédito tributário. Também contesta a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois a demora na citação se deve à inércia do credor, não ao Judiciário. O agravante pede que o Colegiado reexamine o caso e reconheça a prescrição do crédito tributário, seja direta ou intercorrente.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS, firmou entendimento definitivo acerca do procedimento adequado para o reconhecimento da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, disciplinado no § 4º do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.

O referido dispositivo legal, por muito tempo, foi objeto de interpretações divergentes, razão pela qual era previsível que inúmeras decisões viessem a ser integralmente modificadas em razão do impacto produzido pelo desfecho do julgamento mencionado.

Verifica-se que, no presente caso, não há o que discutir acerca da prescrição. A prescrição só pode ser considerada a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, conforme disposto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80).

Em linhas gerais, o STJ assentou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não se destina a perpetuar as execuções fiscais, tornando-as onerosas e intermináveis, mas, ao contrário, visa assegurar a celeridade e a efetividade processual.

Assim, naquela oportunidade, foram estabelecidas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Sem a devida ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou sobre a inexistência de bens passíveis de penhora, sequer se inicia o prazo da prescrição.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição intercorrente ou em qualquer outra modalidade de prescrição.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026